Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA PERSONALIDADE. VERIFICADA. QUANTUM RAZOÁVEL. .SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REFORMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A empresa requerida possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da existência de relação jurídica de consumo entre as partes, discutindo-se a ocorrência de danos resultantes de suposta má-prestação dos serviços pactuados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva da empresa ré em custear os danos materiais sofridos pelo autor em razão de falha na prestação de serviços.
2.1. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço realizado pela empresa e os danos materiais suportados pelo autor está demonstrado pelo laudo pericial realizado e demais provas acostadas aos autos. O valor indenizatório fixado em sentença deve ser mantido, uma vez determinado em perícia e estimado após pesquisa de mercado.
3. A indenização moral é devida quando verifica violação aos direitos de personalidade. No caso em análise, a falha na prestação dos serviços extrapolou o mero dissabor, pois alterou a rotina doméstica do autor, em virtude de alagamento em seu domicílio. O valor indenizatório fixado na sentença obedece à razoabilidade, devendo ser mantido
4. Todos os pedidos do autor foram providos, a despeito de divergência no valor fixado a títulos de danos materiais. Por essa razão, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor e a responsabilidade exclusiva da requerida quanto ao ônus da sucumbência.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré rejeitada. No mérito, não provido o recurso da ré e provido parcialmente o recurso do autor. Sentença reformada.